Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico exige maior reprovação e resposta efetiva do Estado, sendo relevante para demonstrar a tipicidade da conduta, quanto ao crime de ameaça, o fato de a vítima ter registrado ocorrência policial e ter requerido medidas protetivas de urgência, revelando a intimidação e o temor causado.
Não há que se falar em atipicidade da conduta, com ausência de dolo, quando o acusado ameaça de morte intencionalmente a vítima, causando-lhe fundado temor de sofrer mal injusto e grave.
Versão da vítima que, na espécie, foi corroborada por testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e em Juízo, o que confere especial credibilidade aos relatos da ofendida.
Apelo desprovido.